Tribunal: TJES
Processo: 5011759-92.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011759-92.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros (5)
RECORRIDO: DANIELA DA COSTA DOS SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO - VISTA

DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Com efeito, em sessão passada pedi vista dos autos para melhor analisar o contexto fático envolvendo o presente feito, notadamente após as razões que foram apresentadas em sustação oral em plenário virtual.

Nessa toada, confrontando os argumentos apresentados com o voto proferido pelo E. Relator, entendo que Vossa Excelência enfrentou adequadamente os pontos principais defendidos nos autos, aplicando-se a restituição com prazo posterior e em acordo com os ajustes feitos no paradigma pela Rcl n. 16.390/BA.

Desta forma, acompanho o voto condutor.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso interposto pela recorrente
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
(ID. 2110956) conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Recurso interposto pela recorrente
SELECT NEGÓCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA
(ID. 2110962) é deserto
1
,
e

não deve ser

conhecido
, uma vez que está ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2110972).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que deve ser reconhecida sua ilegitimidade, pois o Grupo Select e seus vendedores não possuem qualquer vínculo com a recorrente;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que sua responsabilidade merece ser afastada;
e)
que só foi repassado a recorrente somente o valor de R$2.485,00, não havendo pagamento de valor maior que o mencionado;
f)
que o recibo de pagamento não é oficial da empresa, pois não possui timbre e o emitente é JAIR DUTRA FILHO que não é funcionário da empresa;
g)
que o outro pagamento foi realizado para o GRUPO SELECT, sendo que o recibo apresentado consta o pagamento direcionado a PAULO BENS SOL FIN LTDA ME, que não está no polo passivo;
h)
que a condenação solidária merece ser afastada, devendo ser responsabilizada somente pelo valor que consta no contrato (R$2.485,00);
i)
que as supostas promessas foram feitas pelo GRUPO SELECT que não é parceiro da recorrente;
j)
que é devida a restituição dos valores pagos pelo desistente no prazo de até trinta dias a partir do encerramento do grupo com dedução da taxa de administração e multas contratuais.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela 1ª recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Primeiramente, quanto à alegação da recorrente de ilegitimidade passiva, melhor sorte não lhe socorre, pois ela também integrou a relação jurídica em discussão nos autos, tanto é que confirma o repasse de valores em seu benefício. Logo, também participou da cadeia de prestação do serviço e, consequentemente, é responsável solidária pelos danos causados à recorrida.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve vício de consentimento, e em caso positivo se tal situação enseja a restituição dos valores pagos pela recorrida.

Inicialmente, observa-se que na proposta de participação em grupo de consórcio prevê: “
Embracon, [...]
reforça e ratifica que as contemplações ocorrem exclusivamente por meio meio de sorteio e lances ofertados de forma sigilosa
, sendo que os
contemplados somente poderão ser definidos nas assembleias mensais
, e por isso,
nenhum profissional nosso está autorizado a garantir a contemplação imediata, ou ainda definir uma data específica para contemplação da cota [...]
” (ID. 2110912), e está assinado pela recorrida.

Outra questão, é que nos áudios acostados aos autos pela recorrida, não restou devidamente comprovado que tenha ocorrido promessa de contemplação, pois as informações repassadas à recorrida foram: “
pode ser que saía antes
” (ID. 2110790), “
tem que esperar o resultado da assembleia
” (ID. 2110800).

E finalmente, na central de atendimento do pós vendas da recorrente, a atendente Juliana fez as seguintes perguntas à recorrida: “
Alguém passou prazo de contemplação
?”, resposta da recorrida “
NÃO
”; “
o vendedor passou a informação de que é por contemplação, lance e sorteio e que não é possível prever contemplação
?”, resposta da recorrida: “
SIM
”.

Portanto, apesar da recorrida sustentar que contratou carta de crédito diferenciada com liberação de valores em 90 dias, tal situação merece ser afastada, pois: i) a recorrida assinou a proposta de participação de consórcio que previa expressamente o contrário do que sustenta; ii) os áudios não comprovam as alegadas promessas; iii) em contato com a central de atendimento da recorrente, a recorrida confirmou que não foram feitas promessas de contemplação, o que deveria ter causado estranheza, já que, assinou e confirmou informações contrárias daquilo que alega ter sido prometido pelo vendedor.

Assim, com a devida
vênia
, a sentença merece reforma, pois a restituição dos valores devem ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial.

No detalhe, o Tema Repetitivo 312/STJ
2
, pacificou a matéria, dispondo que é devida a restituição de valores do consorciado desistente em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

A orientação firmada, apesar de dizer respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ
3
, decidiu pela necessidade de se interpretar restritivamente a tese de forma genérica.

Destacou ainda que se tratando de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado o prejuízo ao grupo de consorciados.

Ocorre que, a jurisprudência do STJ evoluiu, de modo a se aplicar o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 312
4
, tendo a
jurisprudência consolidada do STJ
5
firmado que
a restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 (trinta) dias do encerramento do grupo consorcial, admite-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares
6
, que não é o caso dos autos, razão pela qual há a necessidade de aguardar o encerramento do grupo para obter a restituição dos valores (Lei nº 11.795/2008) pagos que
deve observar a dedução da
taxa de administração e multas contratuais instituídas na cláusula penal, todas

proporcionais ao prazo de participação da recorrida no grupo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para determinar a devolução referente aos valores pagos pela recorrida (R$
5.440,00)

com a dedução da taxa de administração
e aplicação das multas contratuais instituídas na cláusula penal

proporcionais ao prazo de participação da recorrida no grupo,
em até trinta dias
, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, atualizado monetariamente a partir do efetivo desembolso de cada parcela, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar a partir do momento em que se tornar devida a restituição, seja a partir da eventual contemplação ou, não havendo contemplação, a partir do 31º dia do encerramento do grupo.

NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
SELECT NEGÓCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA,
com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC/15.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para a 1ª recorrente já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

Condeno a 2ª recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

1
ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

2
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

3
Necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de Julho de 2016).

4
Restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017)

O transcurso do aludido lapso temporal de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial”. (Tema Repetitivo 622/STJ, REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/02/2016).

5
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 -
A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios
. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11) CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017)

6
(AgInt no REsp 1749189/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019),

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO. LIBERAÇÃO DE GARANTIA DOS VALORES EM 90 DIAS.
PARCIAL PROCEDÊNCIA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS (
R$5.440,00). RECURSO DA
SELECT NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DA EMBRACON CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RESTITUIÇÃO EM ATÉ 30 DIAS
COM DEDUÇÃO DAS TAXAS
PROPORCIONAIS AO PRAZO DE PARTICIPAÇÃO NO GRUPO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.